Tribunal: STF
Processo: AI 863900
Classe: AI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo de instrumento cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que se decidiu pela reinclusão do candidato/recorrido aos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, após a anulação do exame psicotécnico. Na oportunidade, o acórdão restou assim ementado (eDOC 6, p. 145): 



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO ELIMINADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. SUBJETIVIDADE DO EXAME. APTDÃO DO CANDIDATO CONFIRMADA POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. REINCLUSÃO DO CANDIDATO AOS QUADROS DA PMMG. RECEBIMENTO DOS ATRASADOS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM REEXAME.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 163). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º; 37, caput e incisos I e II; e 39 § 3º, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, p. 45):



    “(...) a realização dos exames psicológicos é não só razoável (a exigência legal é proporcional em relação aos fins que deseja alcançar) mas também indispensável para seleção de candidatos realmente aptos para o exercício da função atribuída ao cargo de militar.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário, em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 7, p. 81- 83). 



    Em 12.12.2016, determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral relativamente ao Tema 338 (AI 758.533), nos termos do art. 328 do RISTF (eDOC 7, p. 118-119). 



    Em despacho exarado pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, foi restituído os autos a esta Corte para eventual reexame, no seguintes termos (eDOC 7, p. 122-123): 



    “Verifica-se que o referido paradigma reafirmou a jurisprudência segundo a qual a exigência do exame psicotécnico em concurso público depende de previsão legal e editalícia e deve seguir critérios objetivos 



    Contudo, o mencionado paradigma, indicado na decisão ora agravada, não abrange a peculiaridade existente no presente feito, já que a Turma Julgadora concluiu pela reinclusão do ora agravado nos quadros da PMMG, por considerar a prevalência do laudo judicial sobre o laudo oficial, “já que observou os mesmos parâmetros e técnicas previstos no edital do concurso público, observando-se que apontou, de forma clara, falhas de aplicação do exame psicológico realizado pela PMMG”. (fl. 340) 



    Assim, constatado que a hipótese dos autos não coincide com aquela objeto do paradigma AI nº 758.533-RG nem com as demais temáticas submetidas à sistemática da repercussão geral, não sendo possível adotar, neste feito, o procedimento previsto no artigo 328 do RISTF, determina-se a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal.” 



    Registre-se, portanto, que, em 28.2.2019, reconsiderei a decisão anterior e determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral relativamente ao Tema 1.009 (RE 1.133.146), nos termos do art. 328 do RISTF (eDOC 8). 



    Recebidos os autos na origem, a 1ª Vice-Presidência do TJ/MG enviou os autos à Turma de origem para reexame e possível retratação (eDOC 13, p. 192). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 13, p. 206):



    “EMENTA: JUIZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - EXAME PSICOTÉCNICO - NULIDADE - NOVA AVALIAÇÃO - PERÍCIA JUDICIAL - APTIDÃO - REINTEGRAÇÃO AO CARGO - POLÍCIA MILITAR 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.133.146, Tema 1.009, firmou a tese de que havendo "declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame".



    2. Considerando que, diante da declaração de nulidade do exame psicotécnico realizado no certame, houve realização de nova avaliação, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que observou os mesmos parâmetros e técnicas previstos no Edital do concurso, deve ser confirmada a sentença que determinou a reintegração do autor aos quadros da PMMG.”



    O Tribunal de origem determinou a devolução dos autos a esta Corte (eDOC 13, p. 214-215).



    Após detida análise, reconsidero a decisão anterior e passo a um novo exame do recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação em juízo de retratação, assim asseverou (eDOC 13, p. 208-210):



    “O Código de Processo Civil, em seu ad. 1.030, II, estabelece que o processo seja encaminhado ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.133.146, Tema 1.009, afetado ao regime da repercussão geral, em que se discute a necessidade de realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital, reafirmou sua jurisprudência: 



    (…)



    Na ocasião, ficou firmada a tese de que havendo "declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame". 



    No caso, o autor, após ser considerado inapto no exame psicotécnico, para integrar os quadros da Polícia Militar, frequentou o Curso Técnico em Segurança Pública/2002, e ingressou nos quadros da PMMG por força da liminar concedida em MS por ele impetrado, todavia, foi excluído, após reforma da dita decisão em grau de recurso, a qual entendeu pela decadência do direito, sem ter adentrado no mérito. 



    Diante desse cenário, propôs a presente ação em que busca a anulação do ato administrativo que o excluiu dos quadros da PMMG. O pedido foi julgado procedente pelo juiz sentenciante, que determinou a reintegração do autor ao cargo que ocupava. 



    É possível perceber que, além do laudo particular juntado pelo autor às f. 41/42, foi realizada prova pericial nos autos e o laudo judicial acostado às f. 167/175, concluiu que o autor é apto a exercer o cargo de policial, tendo em vista os critérios estabelecidos no Grupo XVI do Anexo E da Resolução 3.444/98, não tendo apresentado qualquer contraindicação para as atribuições do cargo de Policial Militar. 



    Portanto, a situação do autor se diferencia da tese firmada pelo STF, uma vez que diante da declaração de nulidade do exame psicotécnico realizado no certame, houve realização de nova avaliação, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que observou os mesmos parâmetros e técnicas previstos no Edital do concurso.” 



    Conforme se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à conclusão de que o recorrido é apto a exercer o cargo de policial, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e das cláusulas editalícias do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1.133.146-RG, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2018). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Concurso público. Exame psicotécnico. Critérios subjetivos. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 4. Necessidade da interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmula 454 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 930.646, Rel Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente